Tribunal: TJMT
Processo: 1023951-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
IV) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que aplicou multa no valor de R$ 6.600,00 à financeira pelo descumprimento de ordem judicial que determinava a devolução do veículo à requerida, além de reconhecer o adimplemento integral do contrato, mantendo o bem na posse da ré. Condenou ainda a devedora fiduciária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita concedida à requerida deve ser revogada diante da impugnação apresentada pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a multa por descumprimento de obrigação imposta à apelante é válida, considerando a alegação de ausência de intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, nos termos da jurisprudência consolidada. A instituição financeira não demonstrou a inexistência de hipossuficiência da apelada, tampouco apresentou elementos que justificassem a revogação do benefício.
4. A intimação pessoal da apelante foi realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 246, §1o, do CPC, sendo válida e eficaz para todos os efeitos. Empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.
5. A jurisprudência reconhece que as comunicações processuais realizadas pelo portal eletrônico dos tribunais equivalem à intimação pessoal, não sendo necessária nova diligência para dar ciência direta à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, que deve demonstrar a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária.
2. As intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio dos tribunais são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 246, §1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 373, I; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJMT, Apelação Cível n. 1006280-97.2022.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/08/2023, DJE 31/08/2023.
· TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/01/2023, DJE 27/01/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023951-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PAMELA PEREIRA BRITO - CPF: 067.421.291-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que aplicou multa no valor de R$ 6.600,00 à financeira pelo descumprimento de ordem judicial que determinava a devolução do veículo à requerida, além de reconhecer o adimplemento integral do contrato, mantendo o bem na posse da ré. Condenou ainda a devedora fiduciária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita concedida à requerida deve ser revogada diante da impugnação apresentada pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a multa por descumprimento de obrigação imposta à apelante é válida, considerando a alegação de ausência de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, nos termos da jurisprudência consolidada. A instituição financeira não demonstrou a inexistência de hipossuficiência da apelada, tampouco apresentou elementos que justificassem a revogação do benefício.

4. A intimação pessoal da apelante foi realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 246, §1o, do CPC, sendo válida e eficaz para todos os efeitos. Empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.

5. A jurisprudência reconhece que as comunicações processuais realizadas pelo portal eletrônico dos tribunais equivalem à intimação pessoal, não sendo necessária nova diligência para dar ciência direta à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, que deve demonstrar a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária.

2. As intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio dos tribunais são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 246, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 373, I; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:

· TJMT, Apelação Cível n. 1006280-97.2022.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/08/2023, DJE 31/08/2023.

· TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/01/2023, DJE 27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1023951-80.2024, ajuizada em face de PAMELA PEREIRA BRITO, aplicou à financeira multa no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) por descumprimento de ordem judicial consistente na devolução do veículo à requerida e, ainda, dado o adimplemento integral do contrato, julgou procedente a pretensão inicial mantendo o bem móvel sob a posse da parte ré.

Por conseguinte, condenou a devedora fiduciária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante inicialmente suscita preliminar de impugnação à justiça gratuita, concedida à requerida ora apelada em primeiro grau de jurisdição.

Alega que as astreintes fixadas não podem ser exigidas, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer.

Acrescenta que a mera publicação da decisão que fixou a obrigação sob pena de multa, por si só, não foi suficiente para alcançar a finalidade pretendida, uma vez que deu ciência somente ao seu advogado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 271953887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, a instituição financeira impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à apelada, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelante deve comprovar que a apelada possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte requerida, ora apelada, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Ademais, a mera purgação da mora, por si só, não detém o condão de afastar a gratuidade da justiça, haja vista que a própria natureza da demanda, somada ao fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presume-se que ela não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

A apelante segue alegando ser descabida a exigibilidade da multa aplicada, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal para dar cumprimento à obrigação imposta, consistente na devolução do veículo à parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem razão contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025